Tribunal: CARF
Processo: 19515.005713/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005713/2009-34
ACÓRDÃO
1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PENÍNSULA 2 SPE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CURSO ORÇADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ORIGEM. MENSURAÇÃO.
CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. EFEITOS FISCAIS. DESCABIMENTO.
É facultada a atualização monetária de obrigações e direitos ao
contribuinte que adotar a sistemática do custo orçado no levantamento de
tributos devidos, desde que haja documentação comprobatória apta a
justificar os lançamentos contábeis a tal título registrados.
SERVIÇOS
TOMADOS.
CUSTOS
E
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO E NECESSIDADE.
São dedutíveis as despesas necessárias e usuais à atividade da empresa
(art. 299 do RIR/99). Mas tal aferição resta prejudicada quando sequer a
autuada prova haver efetivamente incorrido nos encargos, tampouco
necessária relação com a consecução de suas atividades, objeto da
sociedade de propósito específico. Descrições genéricas em notas fiscais,
desacompanhadas de elemento probatório de real tomada dos serviços,
não justificam a dedução fiscal.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. ACOMPANHA A SORTE DA PRINCIPAL.
Dada a relação de causa e efeito, levando-se em conta tratar-se de mesmo
contexto fático e probatório, a tributação reflexa de CSLL acompanha a
sorte do que decidido para a principal (IRPJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
2
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário nos
seguintes termos: (i) por voto de qualidade, mantidas as exigências de IRPJ e de CSLL sobre as
infrações autuadas – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider
Fossati (Relator) e Gabriel Campelo de Carvalho, que cancelavam as exigências; e (ii) por
unanimidade de votos, rejeitados os argumentos de efeito confiscatório da multa de ofício e de
indevida aplicação da Taxa Referencial Selic. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário no valor total de
R$ 4.059.612,29, discriminado em IRPJ (R$ 2.297.831,52), IRRF (R$ 914.071,67) e CSLL (R$
847.709,10). As infrações apuradas foram:
1. Custos referentes à atualização monetária, glosados no valor de R$ 1.993.192,11, por
serem vedados pela legislação fiscal (Art. 446 do RIR/99).
2. Despesas com serviços de publicidade não comprovadas adequadamente.
3. Custos com prestação de serviços escriturados não comprovados adequadamente. O total
glosado de custos e despesas de serviços foi de R$ 1.300.668,00.
4. Ausência de identificação do beneficiário do crédito ou pagamento das despesas de
publicidade, implicando a incidência de IRRF (Art. 674 do RIR/99).
A fiscalização baseou as glosas na alegação de que a contribuinte não atendeu
integralmente às intimações para apresentar documentos que comprovassem a necessidade e a
efetiva prestação dos serviços, bem como os critérios de atualização monetária.

Pontos de Defesa da Impugnação
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
3

Serviços: A Impugnante alegou que os custos e despesas eram legítimos e necessários,
juntando cópias autenticadas de notas fiscais para os valores de R$ 107.148,27 e R$
245.757,41. Argumentou que a contratação de serviços de terceiros especializados (Gafisa
S/A e Multiplan S/A), baseada em contratos idôneos, era indispensável devido à sua
diminuta estrutura corporativa.

Publicidade/IRRF: Defendeu que os gastos com publicidade eram necessários e usuais para
a atividade imobiliária. Sobre o IRRF, sustentou que o valor de R$ 677.883,56 não
representava pagamentos a beneficiário não identificado, mas sim apropriações contábeis
(baixa do ativo para resultado) em obediência ao princípio de competência da despesa.

Atualização Monetária: Argumentou que o Art. 446 do RIR/99 apenas vedou a correção
monetária das contas de balanço, mas não a utilização de mecanismos de atualização
monetária em contratos (custo orçado), prática amparada pelas Instruções Normativas SRF
(IN SRF no 67/1988, 84/1979 e 23/1983).

Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
A 4a Turma da DRJ/BHE proferiu o Acórdão n.o 02-70.280, em 29 de setembro de 2016,
julgando a impugnação PROCEDENTE EM PARTE. Decidiu MANTER as exigências fiscais relativas
ao IRPJ e à CSLL (glosas de atualização monetária, serviços e publicidade). EXONEROU a
interessada dos valores exigidos a título de IRRF (por considerar que os valores não eram
pagamentos, mas sim apropriações contábeis, e a fiscalização não demonstrou a existência dos
pagamentos). O Relator da DRJ rejeitou os pedidos de diligência e perícia, invocando a preclusão
da prova documental, conforme o Art. 16 do Decreto no 70.235/1972.

Pontos do Recurso Voluntário
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário pleiteando a reforma do acórdão recorrido para
que seja reconhecida a integral extinção dos créditos tributários. Os principais pontos são:
1. Exclusão da Cobrança de IRPJ e CSLL sobre Despesas de Publicidade: O acolhimento da
tese do contribuinte que descaracterizou o pagamento a beneficiário não identificado
(IRRF) deveria ter tido como consequência lógica a exclusão da glosa do IRPJ e CSLL, uma
vez que se comprovou a inexistência dos pagamentos nos montantes apontados e a
realidade das apropriações contábeis.
2. Atualização Monetária: A glosa de R$ 1.993.192,11 é indevida, pois a DRJ incorreu em
contradição ao reconhecer que a legislação não vedou a contabilização de variações
monetárias em atividades imobiliárias (IN 25/99, 84/79, 23/83 e 67/88), mas manteve a
glosa por ausência de documentos. O procedimento adotado de atualização do custo
orçado é legítimo e encontra amparo legal.
3. Custos e Despesas com Prestação de Serviço: Os documentos (NF e contratos) são hábeis
para comprovar a dedutibilidade, dada a necessidade e essencialidade dos serviços para a
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
4
atividade da Recorrente. O ônus de provar a inexistência ou desnecessidade dos serviços
recairia sobre o Fisco, que se limitou à glosa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
Antecipo que estou reformando o acórdão da DRJ, no que concerne à manutenção das
exigências fiscais relativas ao IRPJ e à CSLL, acolhendo integralmente os fundamentos do Recurso
Voluntário da recorrente.

1. Da Exclusão dos Lançamentos de IRPJ e CSLL Referentes à Despesa de Publicidade
O acórdão recorrido acolheu a defesa do contribuinte no que tange à cobrança de IRRF à
alíquota de 35%, reconhecendo que o valor de R$ 677.883,56, apontado pela Fiscalização, não
eram pagamentos destinados a beneficiários não identificados. Tais valores eram, de fato,
apropriações feitas (baixando da conta do ativo para a conta de resultado) em observância ao
princípio de competência da despesa.
A Fiscalização não demonstrou a existência dos pagamentos (saída de caixa) nestes
montantes, nem poderia, pois eles não existiram.
Entretanto, ao manter a glosa do IRPJ e CSLL, a DRJ cometeu um desacerto. Uma vez que a
natureza dos valores foi descaracterizada como "pagamentos a beneficiários não identificados", o
fundamento da Fiscalização para glosar a despesa de publicidade, qual seja, a ausência de
identificação do beneficiário/pagamento, é elidido.
Ademais, é inegável a necessidade, usualidade e normalidade dos gastos com publicidade
para a atividade do Recorrente, um empreendimento imobiliário que demanda enorme exposição
na mídia para a venda de seus produtos. A despesa com publicidade é inerente e intrínseca ao
negócio. O Recorrente demonstrou que o valor total da publicidade contratada no período de
2004 foi de R$ 4.611.713,55, sendo R$ 1.032.706,69 o valor apropriado fiscalmente.
O Recorrente utiliza-se de procedimentos contábeis que atendem aos rigorosos critérios da
CVM e do CFC/IBRACON, realizando ajustes no lucro líquido para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em conformidade com as normas fiscais (Decreto-lei n° 1.598/1977 e IN
SRF n° 84/1979).
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
5
Conforme a Solução de Consulta no 200/1998 da Secretaria da Receita Federal, é possível
estabelecer ajustes que devem ser procedidos no lucro líquido contábil para fins de determinação
da base de cálculo dos tributos. O Art. 366 do RIR/99 disciplina que as despesas de propaganda,
pagas ou creditadas a empresas jornalísticas, correspondentes a anúncios, ou publicações, são
dedutíveis.
Deste modo, provada a destinação e a natureza da despesa (apropriação em regime de
competência) e sua essencialidade ao negócio, impõe-se o cancelamento da glosa do IRPJ e CSLL
sobre a despesa de publicidade, revertendo a decisão da DRJ.

2. Da Dedutibilidade da Atualização Monetária do Custo Orçado
A DRJ, embora tenha mantido a glosa de R$ 1.993.192,11, reconheceu em seu voto que a
legislação que extinguiu a correção monetária das demonstrações financeiras (Art. 446 do RIR/99)
não vedou a contabilização de variações monetárias de direitos de crédito e de obrigações do
contribuinte.
No caso específico, o tratamento dado às variações monetárias em atividades imobiliárias é
regulado pelas IN SRF nos 25/1999, 84/1979, 23/1983 e 67/1988. O custo orçado é uma conta
representativa de custos futuros, e sua revisão e atualização são instrumentos de gestão para que
o valor devido para a conclusão da obra expresse a realidade inflacionária.
O Recorrente adota o procedimento de atualização monetária do custo orçado pela
aplicação do mesmo índice estabelecido para atualização da conta de promitentes compradores
(INCC), o que é admitido pela legislação.
A adoção da figura do custo orçado é uma opção prevista pela legislação tributária
imobiliária. O parágrafo 2o do Art. 413 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) permite à
pessoa jurídica registrar como variação monetária passiva as atualizações monetárias do custo
contratado e do custo orçado. A IN SRF no 67/1988 estabelece procedimentos alternativos para a
apuração do lucro nas atividades imobiliárias, definindo que a atualização do custo orçado e
contratado deve ser feita pelos mesmos índices de correção do saldo credor do preço (alínea "c"
do item 1).
Uma vez reconhecido o procedimento adotado pela Recorrente como válido sob a
legislação (pelas IN SRF), e tendo o Recorrente demonstrado a origem e o reflexo contábil desses
valores (no Resultado de Exercícios Futuros - REF), a mera alegação de ausência de "planilha
memória de cálculo" não justifica a glosa integral do valor. O Recorrente apresentou documentos
contábeis (Livro Diário e planilhas) que refletem a fidelidade e a escrituração fiscal.
Portanto, o crédito tributário referente à glosa de R$ 1.993.192,11 por atualização
monetária deve ser cancelado.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
6
3. Da Dedução dos Custos e Despesas com Prestação de Serviços
A glosa dos custos de serviços (R$ 1.300.668,00) foi mantida pela DRJ sob o argumento de
que descrições genéricas nas notas fiscais ("honorários," "serviços de fiscalização") não
comprovam a necessidade e a efetiva prestação dos serviços.
O Recorrente demonstrou, por meio dos contratos e notas fiscais (documentos anexados à
Impugnação), que se trata de despesas suportadas, indispensáveis ao perfeito desenvolvimento
das atividades empresariais. A contratação de terceiros (Gafisa S/A e Multiplan S/A) para
construção e gestão é essencial, dada a diminuta estrutura corporativa da Recorrente (SPE).
O acórdão da DRJ impôs um ônus probatório excessivo ao contribuinte, desconsiderando a
suficiência dos documentos já apresentados. A própria jurisprudência administrativa (Acórdão
CSRF/01-03.972, citado pela DRJ) estabelece que “não é lícito ao Fisco proceder à glosa de
despesas de serviços suficientemente descritos em notas fiscais, se a fiscalização deixa de reunir
provas, ou mesmo indícios, de que os serviços não foram ou não poderiam ter sido prestados”.
A Autoridade Fiscal, ao invés de reunir provas ou indícios de que os serviços eram
desnecessários ou não foram realizados, limitou-se a glosar os valores com base na insuficiência
da descrição. Tendo o Recorrente apresentado contratos específicos (Instrumento Particular de
Construção, Contrato Particular de Gestão Financeira, Contrato Particular de Gestão Imobiliária e
Administrativa), e notas fiscais idôneas, caberia à Administração Fiscal comprovar a sua
inexistência.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. O Art. 299, § 1o do RIR/99 define como
necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa.
A documentação apresentada comprova que os custos e despesas são normais, usuais e
indispensáveis para a realização da obra e administração do empreendimento imobiliário.
Desta forma, os custos glosados no montante de R$ 1.300.668,00 são dedutíveis na
apuração do Lucro Real.
Caso reste vencido no mérito, rejeito o pedido de afastamento da multa de 75%, em
virtude do seu suposto caráter confiscatório. A análise do caráter confiscatório da multa é de
índole constitucional, sendo vedada ao CARF e reservada ao STF.
Com relação à impossibilidade de os juros de mora serem calculados com base na Taxa
SELIC, rejeito igualmente esse pedido, com base na Súmula CARF no 4, aprovada pelo Pleno em
2006:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
7
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO da
contribuinte, para reformar o acórdão da DRJ, de modo a:
1. CANCELAR as exigências fiscais relativas ao IRPJ e à CSLL decorrentes das glosas dos custos
referentes à atualização monetária (R$ 1.993.192,11), por se reconhecer a legalidade do
procedimento contábil-fiscal adotado, amparado pelas Instruções Normativas SRF e pelo
Art. 413 do RIR/99.
2. CANCELAR as exigências fiscais relativas ao IRPJ e à CSLL decorrentes da glosa das despesas
com publicidade (R$ 677.883,56), em virtude do reconhecimento pelo próprio acórdão
recorrido da inexistência de pagamentos a beneficiários não identificados e da
comprovação de que se trata de despesas necessárias e usuais, registradas em obediência
ao princípio da competência.
3. CANCELAR as exigências fiscais relativas ao IRPJ e à CSLL decorrentes da glosa dos custos e
despesas com prestação de serviços (R$ 1.300.668,00), por terem sido demonstradas a
necessidade e a efetiva prestação dos serviços por meio de contratos e documentação
fiscal idônea, cabendo ao Fisco provar a inexistência dos serviços ou a sua desnecessidade.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
O colegiado entendeu por bem divergir do I. Relator, pelas razões que passo a
resumidamente apresentar.
Oportuno informar que a ação fiscal iniciou em 13 de dezembro de 2007 (e-fl. 6) e
foi concluída em 10 de dezembro de 2009 (vide, por exemplo, e-fls. 283).
Glosa de custos - atualização monetária do custo orçado
No desenrolar da ação fiscal, o contribuinte foi instado a esclarecer e a
fundamentar lançamentos contábeis efetuados a título de “atualização monetária”. Trago os
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
8
correspondentes excertos do relatório da decisão recorrida, que lança mão de trechos do Termo
de Verificação Fiscal (grifamos):
Na leitura dos históricos dos lançamentos efetuados no ano calendário de 2004,
no grupo de contas de Resultado de Exercício Futuro (REF), observamos alguns
referentes a atualização monetária. Desde 1996 foi extinta a atualização
monetária das demonstrações financeiras conforme o artigo 446 do RIR 99.
Para verificar o reflexo na apuração do lucro real, dos valores referentes a
atualização monetária, lavramos as seguintes intimações fiscais e com ciência
dada pessoalmente: (...)
O contribuinte acima identificado não atendeu integralmente a estas
intimações.
Apresentou documentos referentes ao item 1 e não apresentaram nenhum
documento referente aos demais itens. Descrevemos a seguir os itens da
intimação.
PRAZO: 10 dias. Períodos de apurações: janeiro a dezembro de 2004.
1 - Apresentar planilha em papel e arquivo digital do cálculo das áreas das
edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando,
cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída, e que foram
arquivado no cartório competente de Registro de Imóveis (item d do artigo 32 da
Lei 4591/64 e alterações posteriores).
2 - Apresentar em papel e arquivo digital o demonstrativo resumo dos custos
globais orçados e as respectivas metragens (m2), para cada unidade objeto de
venda do empreendimento Green Lake e Green Garden (item 9.5 da IN 84/79).
3 - Descrever os critérios que motivaram a modificação do custo orçado no ano
calendário de 2004 (item 9.9 da IN 84/79).
4 - Apresentar em papel e arquivo digital, os demonstrativos dos cálculos
referentes às modificações contabilizadas no ano calendário de 2004, na conta
312101 Custo Orçado Atualizado com a seguinte movimentação no balancete
deste período apresentada em arquivo digital (ADE COFIS n° 15/01):

O contribuinte acima identificado não atendeu nenhum item desta intimação.
Através dos arquivos magnéticos de movimentação contábil apresentada pelo
contribuinte acima identificado (ADE COFIS 15/01), consolidamos por
contrapartida das contas, os lançamentos do ano calendário de 2004 da conta
281201 Custo de Construção, conforme o abaixo demonstrado:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
9

1 - Descrever os critérios com o histórico de "ajuste de custo cf. mapa ou AJUSTE
CUSTO ORÇADO CFE MAPA" e anexar os documentos que comprovam a origem
dos valores lançados.
2 - Decompor o débito de R$ 4.043.817,90 por unidade vendida e por origem de
custo (incorrido, orçado, atualização monetária etc) e apresentar os documentos
que comprovam a origem dos valores lançados.
3 - Descrever os critérios de atualização monetária e apresentar os documentos
(planilha memória de cálculo, etc.) que comprovam a origem dos valores lançados
e que totalizaram no ano calendário o débito de RS 1.993.192,11.
O contribuinte acima identificado não atendeu nenhum item desta intimação.
Descrevemos a seguir os itens da intimação.
1 - Apresentar os documentos referentes ao ano calendário de 2004 que
comprovam os registros na conta 711100 custo de construção fiscal e que foram
escriturados conforme o demonstrativo de lançamentos abaixo:

O contribuinte apresentou planilhas demonstrando as variações nos balancetes
mensais, dos saldos das contas do grupo de Resultado de Exercícios Futuros(REF)
utilizadas para apurar os custos de recebimentos do mês e não apresentou os
documentos solicitados.
Como o contribuinte acima identificado não apresentou os esclarecimentos e os
documentos solicitados para estas 3 intimações fiscais, consideramos como
reflexo na conta custo da construção fiscal, o valor de RS 1.993.192,11, referentes
aos lançamentos de atualização monetária e que é vedado pela legislação fiscal
(artigo 446 do RIR 99). Assim sendo, estes lançamentos de atualização monetária,
foram glosados, sendo consideradas, portanto, não dedutível na apuração do
Lucro Real no valor total de R$ 1.993.192,11.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
10
Em resumo, diante da ausência de demonstração da origem/mensuração dos
valores, a autoridade fiscal os considerou indedutíveis, totalizando R$ 1.993.192,11, pois o que
restou foi a impossibilidade de as demonstrações contábeis serem alvo de correção monetária
desde 1o de janeiro de 1996 (art. 446 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 – vigente à
época dos fatos geradores).
Importa frisar que as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
do contribuinte, em função de coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são
consideradas receitas ou despesas financeiras na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, por força do art. 9o da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, como assim reza a
Instrução Normativa SRF n° 25, de 25 de fevereiro de 1999.
Mas nada foi justificado ou demonstrado ao longo do apuratório, nem no
contencioso, do que decorre a confirmação da glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Assim, mantem-se a glosa e os fundamentos da decisão recorrida.
Glosa de despesas – publicidade
No decorrer do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a comprovar a
efetiva assunção de despesas com publicidade. A intimada limitou-se a apresentar notas fiscais,
nada mais.
Tenho que todo serviço prestado deixa rastros, registros. Assim, em se tratando da
rubrica em questão, poderia a Recorrente apresentar material publicitário divulgado em mídia
impressa e/ou digital, que associasse os anúncios aos ativos objeto da atividade da sociedade de
propósito específico.
A falta de provas labutou em desfavor da pessoa jurídica. Outra providência não
deveria adotar a autoridade fiscal que não fosse a glosa das supostas despesas, sem que fosse
sequer possível adentrar na valoração das suas necessidades, ou não.
E exatamente nesses termos se pronunciou o autuante, como consta, por exemplo,
às e-fls. 284/285 (Auto de Infração do IRPJ):
Valor apurado conforme exposição no Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante deste Auto de Infração, porque o contribuinte acima identificado, não
comprovou adequadamente a efetiva prestação dos serviços de publicidade à
fiscalização, impossibilitando-a de aferir se são despesas usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (artigo 299 § 2° do RIR
99).
Assim sendo, estas despesas foram glosadas, sendo consideradas, portanto, não
dedutível na apuração do Lucro Real e importam no valor de R$ 677.883, 56.
Não faltaram oportunidades para o contribuinte afastar a suspeita que sobre si
pairavam de cometimento das infrações, não se desincumbindo do ônus de provar que efetiva e
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
11
financeiramente se sacrificara na assunção de despesas que fossem exclusivamente associadas à
sua atividade.
A propósito, a Recorrente sugere contradição na decisão recorrida, pois os
lançamentos de IRRF foram afastados pelo colegiado de primeira instância, o que demandaria o
cancelamento das exigências ora em litígio.
Ocorre que o cancelamento da exigência do IRRF se deveu à constatação de que os
valores objeto do lançamento de ofício não se tratavam de pagamentos. Trago a conclusão
lançada na decisão recorrida:
Relata a autoridade fiscal que:
A escrituração comercial do contribuinte não identifica o beneficiário do
crédito ou pagamento das despesas acima mencionadas e, portanto,
incide também o imposto de renda na fonte conforme o artigo 674 do RIR
99. (destaquei)
Assim sendo, conclui-se que, nesta questão, são procedentes as razões da defesa.
Uma vez que os pagamentos não foram identificados na contabilidade da
empresa, nem sua existência foi demonstrada nos autos pela fiscalização, não se
pode imputar à contribuinte a infração de “pagamento a beneficiário não
identificado”, devendo ser cancelado o crédito tributário no que se refere ao
IRRF exigido.
Ora, a falta de prova dos pagamentos militaria, em verdade, em desfavor do
contribuinte - no que tange às glosas das despesas em questão.
Se a efetiva tomada dos serviços não foi comprovada, a falta de prova da quitação
das correspondentes e supostas obrigações seria elemento adicional para manutenção da infração
em comento.
Assim, nega-se provimento ao recurso também nessa matéria, mantendo-se a glosa
e confirmando-se os fundamentos da decisão recorrida.
Glosa de custos despesas – outros
Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à infração em testada, cujo valor
tributável alcançou R$ 1.300.668,00.
Vejamos excerto do Auto de Infração do IRPJ (e-fl. 285):
Apropriação indevida de custos incorridos ou orçados conforme exposição no
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante deste Auto de Infração,
porque o contribuinte acima identificado, não comprovou adequadamente a
efetiva prestação dos serviços escrituradas no grupo de contas de custos (5000) à
fiscalização, impossibilitando-a de aferir se são custos usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (artigo 299 § 2° do RIR 99).
Assim sendo, estes custos foram glosados, sendo considerados indedutível na
apuração do Lucro Real.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.770 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005713/2009-34
12
Ou seja, a falta de prova da efetiva tomada dos serviços prejudicou a análise de
usualidade, normalidade e necessidade dos encargos supostamente incorridos.
Não faltaram oportunidades para o contribuinte afastar a suspeita que sobre si
pairavam de cometimento das infrações, não se desincumbindo do ônus de provar que efetiva e
financeiramente se sacrificara na assunção de despesas que fossem exclusivamente associadas à
sua atividade. A mera descrição genérica em notas fiscais emitidas por terceiros não basta.
Logo, nega-se provimento ao recurso nessa matéria, mantendo-se a glosa e
confirmando-se os fundamentos da decisão recorrida.
Conclusão
Dada a carência de provas dos fatos levados a lançamentos efetuados em contas de
custos/despesas da entidade, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 544
DF CARF MF
Original